Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos de convênio, o qual teve como objeto ampliação de infraestrutura e aquisição de equipamentos e materiais permanentes com vistas a fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao município de Itabuna/BA mediante o convênio 3010/2003 (Siafi 498220). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Fernando Gomes Oliveira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jesuino de Souza Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Fernando Gomes Oliveira e Jesuino de Souza Oliveira, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Srs. Fernando Gomes Oliveira e Jesuino de Souza Oliveira, solidariamente: Valor (R$) Data 120.000,00 14/7/2006 100.000,00 31/8/2006 110.000,00 4/10/2006 16.000,00 9/11/2006 210.000,00 9/11/2006 380.000,00 15/1/2007 9.4.2. Sr. Fernando Gomes Oliveira: Valor (R$) Data 25.789,38 15/1/2007 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia.